Tribunal: TJBA
Processo: 8036742-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036742-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL DA SILVA MALVEIRA e outros Advogado(s): JAINA BARRETO BATISTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA AGRAVADO: ULISSES DE ARAUJO MALVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES DE IDADE. EXONERAÇÃO E REDUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA DOS ALIMENTANDOS. NECESSIDADE COMPROVADA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. TRATAMENTO DE SAÚDE CONTÍNUO. PRESERVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por filhos maiores de idade contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de alimentos que, em sede de cognição sumária, suspendeu a obrigação alimentar em favor de um dos agravantes e reduziu o valor devido à outra, com fundamento exclusivo na maioridade civil e em alegações unilaterais de alteração da capacidade financeira do genitor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar se restou devidamente comprovada a persistência da necessidade alimentar dos agravantes, após a maioridade, de modo a justificar a manutenção da obrigação do genitor, observando-se o binômio necessidade/possibilidade, à luz das disposições legais e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR A maioridade civil não extingue, por si só, a obrigação alimentar, mas apenas afasta a presunção legal de necessidade, recaindo sobre os alimentandos o ônus de demonstrar a persistência dessa condição. Nos autos, restou comprovado que a agravante Ana Carolina encontra-se regularmente matriculada em curso superior e aufere remuneração simbólica, absolutamente insuficiente para sua subsistência. Quanto ao agravante Rafael, embora também matriculado em instituição de ensino, apresentou documentação médica robusta acerca de transtorno alimentar que demanda tratamento psiquiátrico contínuo e oneroso. A decisão agravada, proferida inaudita altera pars, desconsiderou tais elementos de prova, priorizando, sem respaldo técnico, a nova composição familiar do alimentante e alegada capacidade dos filhos, o que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. A alegação de onerosidade excessiva, por sua vez, exige dilação probatória típica da ação revisional de alimentos, e não autoriza, initio litis, a exoneração ou redução do encargo alimentar. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Reforma da decisão agravada para restabelecer os alimentos devidos aos agravantes nos moldes anteriormente vigentes, até ulterior deliberação fundamentada do juízo de origem, após regular instrução probatória. Dispositivos legais citados: Código Civil, arts. 1.694, § 1º e 1.699; Código de Processo Civil, art. 1.015, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8036742-96.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada determinando que o Agravado, ULISSES DE ARAUJO MALVEIRA, restabeleça e mantenha o pagamento da pensão alimentícia em favor dos Agravantes, ANA CAROLINA DA SILVA MALVEIRA e RAFAEL DA SILVA MALVEIRA, nos moldes e valores anteriormente vigentes, até que sobrevenha a sentença de mérito na ação de origem ou nova decisão devidamente fundamentada após cognição exauriente, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça